Tribunal: TJMT
Processo: 1017140-77.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017140-77.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE SEBASTIAO ARLINDO DE SOUZA (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE SEBASTIAO ARLINDO DE SOUZA - CPF: 103.161.831-72 (AGRAVADO), CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES - CPF: 690.319.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR SEBASTIAO SOARES DE SOUZA - CPF: 044.482.751-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LILLIANY REIA DE SOUZA - CPF: 700.519.681-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E INVENTARIANTE. ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal de ISSQN ajuizada em face do Espólio de Sebastião Arlindo de Souza, por ilegitimidade passiva, ante a inexistência de inventário aberto, inventariante nomeado ou partilha de bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há legitimidade passiva em execução fiscal proposta contra devedor falecido quando inexiste inventário aberto, inventariante nomeado ou administrador provisório do espólio formalmente constituído.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada estabelece que, antes da partilha, os herdeiros não possuem legitimidade individual para responder por obrigações do falecido, recaindo tal responsabilidade sobre o espólio enquanto universalidade de bens e direitos.

4. Embora o ordenamento reconheça a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo de ações que o falecido responderia se vivo fosse, tal representação pressupõe existência formal do espólio, com indicação de inventariante ou administrador, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

5. Restando demonstrado que não há inventário em andamento e que a execução foi direcionada aos herdeiros sem observância das formalidades legais, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva na ausência de partilha.

6. O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão monocrática, que se harmoniza com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido. Majoração de honorários sucumbenciais em cinco por cento.

Tese de julgamento: "A legitimidade passiva em execução fiscal de dívida tributária do falecido recai sobre o espólio, cuja representação processual pressupõe a existência formal de inventário com inventariante ou administrador provisório nomeado, sendo ilegítimos os herdeiros individualmente considerados antes da partilha quando ausentes tais requisitos formais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 75, VII, 485, IV e VI, e 1.021, §§ 4º e 5º; CC, arts. 1.784 e 1.997; CTN, art. 131, III; Lei n. 6.830/1980, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1934697/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03/10/2022, DJe 26/10/2022; STJ, REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28/08/2018, DJe 31/08/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno nº
1017140-77.2019.8.11.0003
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal, promovida em face do
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ARLINDO DE SOUZA.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a ISSQN lançado em nome do falecido Sebastião Arlindo de Souza.

A herdeira Christiany Ria de Souza opôs exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva, sustentando a inexistência de inventário aberto, de inventariante nomeado ou de partilha de bens.

O Juízo de primeiro grau acolheu a exceção, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos herdeiros e extinguindo o feito com base no art. 485, IV e VI, do CPC.

O Município apelou, mas a decisão monocrática negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de extinção.

Em suas razões de agravo interno, o Município agravante sustenta, em síntese: a) Tempestividade do recurso, interposto dentro do prazo legal; b) Legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução fiscal, independentemente da abertura de inventário, nos termos do art. 4º, III, da Lei nº 6.830/80 e art. 131, III, do CTN; c) Violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), por não ter sido oportunizada manifestação prévia sobre a questão; d) Aplicabilidade do princípio da saisine (art. 1.784 do CC), que determina a transmissão imediata do patrimônio aos sucessores; e) Possibilidade de emenda à inicial para correção do polo passivo, conforme jurisprudência do STJ; f) Responsabilidade do espólio pelas dívidas tributárias, conforme art. 131, III, do CTN e art. 1.997 do CC.

Requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Prequestiona dispositivos legais para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo agravado, conforme certidão de ID 351613861, que atesta a ausência de formação da triangulação processual nos autos principais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante
não trouxe
aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que
o aludido decisum deve ser mantido
.

-
DO MÉRITO

Analisando detidamente as razões recursais, verifico que a decisão monocrática
não merece reparos
, pois está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

A
controvérsia central
do presente recurso consiste em definir a legitimidade passiva em execução fiscal proposta contra
devedor falecido, quando não há inventário aberto ou inventariante nomeado
.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida
não merece reparos
, pois está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Os tribunais têm consolidado o entendimento de que, antes da efetivação da partilha dos bens deixados pelo de cujus, os herdeiros não possuem legitimidade, quando considerados de forma individual, para figurarem como responsáveis pelas obrigações financeiras contraídas pelo falecido.

Tal posicionamento encontra-se pacificado na jurisprudência nacional, estabelecendo que a responsabilidade por tais débitos recai sobre o espólio, enquanto universalidade de bens e direitos, e não sobre as pessoas dos sucessores isoladamente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS.
AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). 2
. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel que pertencia à genitora
. 3. Agravo interno desprovido." (STJ - AgInt no REsp: 1934697 SP 2021/0122246-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

No caso em análise,
é incontroverso que não houve abertura de inventário em nome do falecido
Sebastião Arlindo de Souza, tampouco se tem notícia da existência de inventariante nomeado ou administrador provisório do espólio.

Embora o ordenamento jurídico reconheça a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo de ações em que o falecido, se vivo fosse, estaria sujeito, tal representação pressupõe a existência formal do espólio, com a devida indicação de inventariante ou administrador, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

Portanto, restando demonstrado que
não há inventário em andamento
e que a execução
foi direcionada diretamente aos herdeiros sem a observância das formalidades legais
, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva destes, uma vez que não possuem legitimidade para responder pela dívida do falecido na ausência de partilha.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão monocrática impugnada
harmoniza-se
tanto com a hodierna
doutrina e legislação
aplicável ao tema, como também com novel
jurisprudência
, a manutenção do ato sentencial, é medida que se impõe

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente o recurso de apelação cujo teor manteve a sentença recorrida, a qual, por sua vez, reconheceu a ilegitimidade passiva dos herdeiros e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026